Tribunal: TJPA
Processo: 0804776-38.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804776-38.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LIA MARA CHERMONT NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu: (i) o pedido de restituição liminar do veículo apreendido; (ii) o pedido de purgação da mora mediante depósito das parcelas vencidas; e (iii) determinou a comprovação da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

2.

A agravante sustenta adimplemento substancial do contrato, abusividade na cobrança das parcelas vencidas, ausência de constituição válida em mora e pleiteia a restituição do bem ou sua manutenção como fiel depositária, bem como a autorização para depósito parcial do débito.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a restituição do bem apreendido nas circunstâncias do caso concreto; e (ii) saber se é admissível a purgação da mora mediante depósito apenas das parcelas vencidas após a execução da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

4.

A controvérsia deve ser analisada à luz do regime jurídico da alienação fiduciária em garantia, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

5.

Nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma, executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante dispõe do prazo de cinco dias para efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor, sob pena de consolidação da propriedade do bem.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 722, firmou entendimento de que a restituição do bem está condicionada ao pagamento integral da dívida, sendo inadmissível a purgação da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas.

7.

No caso concreto, a liminar foi efetivamente cumprida e não houve pagamento integral no prazo legal, sendo, inclusive, reconhecida a mora pela própria agravante.

8.

O depósito parcial pretendido não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo insuficiente para afastar os efeitos da mora ou impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

9.

A consolidação da propriedade opera-se de pleno direito com o decurso do prazo legal, não sendo possível sua desconstituição em cognição sumária.

10.

As alegações de abusividade na cobrança, ausência de envio de boletos, tentativa de pagamento e condição pessoal da agravante demandam dilação probatória, incompatível com o exame do mérito recursal em sede de agravo de instrumento.

11.

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e menor onerosidade não afasta a incidência da norma específica e cogente que rege a alienação fiduciária.

12.

Não se verifica, portanto, fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

13.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Após a execução da liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a restituição do bem depende do pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
2. O depósito parcial das parcelas vencidas não é suficiente para purgar a mora nem para impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, I, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014 (Tema 722); TJMG, AI nº 0694072-19.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 25.04.2025; TJMG, AC nº 5003126-64.2024.8.13.0625, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804776-38.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LIA MARA CHERMONT NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIA MARA CHERMONT NOGUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de restituição do veículo e pedido de depósito judicial para purgação da mora, bem como pleitear a concessão de gratuidade da justiça e efeito suspensivo/ativo ao recurso.

Alega a parte agravante, preliminarmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que “indeferiu tutela provisória” e “indeferiu pedido de depósito judicial”. Sustenta a tempestividade, informando que registrou ciência da decisão em 03/02/2026, sendo o prazo prorrogado até 27/02/2026 em razão da Portaria nº 4765/2025 do TJPA.

No que se refere à gratuidade da justiça, afirma ser “pessoa idosa (67 anos), portadora de enfermidades cardíacas e com renda limitada”, juntando declaração de hipossuficiência e contracheques. Invoca o art. 99, §3º, do CPC, destacando que “a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente afastável por prova robusta em sentido contrário”.

Quanto à decisão agravada, esclarece que o magistrado de origem, ao apreciar a contestação apresentada na ação de busca e apreensão, entendeu ausente a comprovação da hipossuficiência econômica, determinando a intimação da ré para comprovação. Ademais, indeferiu o pedido de restituição liminar do veículo por ausência de probabilidade do direito, consignando que a própria contestação reconheceu a existência de mora contratual referente à parcela vencida em setembro de 2025. Também indeferiu o pedido de purgação da mora mediante depósito judicial, sob o fundamento de que o Decreto-Lei nº 911/69 exige quitação integral do débito.

Sustenta a agravante que a decisão desconsiderou elementos essenciais, dentre os quais: contrato firmado em 2021 com mais de quatro anos de adimplemento regular; cobrança abusiva das parcelas de setembro e outubro de 2025, originalmente no valor de R$ 893,33 cada, que teriam sido “atualizadas pelo Agravado para R$ 4.000,00 em um único boleto”; ausência de fornecimento de segunda via do boleto referente a setembro de 2025; pagamento espontâneo das parcelas subsequentes (novembro e dezembro de 2025 e janeiro de 2026); tentativa de negociação extrajudicial sem resposta; sua condição de idosa e paciente cardíaca; e a utilização do veículo para tratamento médico.

Afirma que o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 08/06/2021, tendo sido regularmente cumprido por mais de quatro anos. Esclarece que, na fase final do contrato, remanescia saldo residual de R$ 26.953,92, o qual foi objeto de refinanciamento em 11/06/2025. Após o refinanciamento, teria enfrentado dificuldade pontual apenas quanto à parcela de setembro de 2025.

Relata que, ao tentar efetuar o pagamento, foi surpreendida com exigência de valor superior ao originalmente devido, incluindo parcelas que elevaram o débito para aproximadamente R$ 4.000,00. Destaca que não permaneceu inerte, tendo adimplido as parcelas subsequentes, o que demonstraria boa-fé e ausência de inadimplemento contumaz.

Argumenta que não teve ciência efetiva prévia da constituição em mora antes da adoção da medida extrema de busca e apreensão, sustentando que o protesto foi utilizado de forma desproporcional e abusiva, em afronta aos arts. 187 e 422 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Defende que a busca e apreensão constitui medida excepcional, que deve observar os princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato, não podendo ser utilizada como primeira resposta diante de inadimplemento mínimo e isolado.

No tocante ao depósito judicial, sustenta que a parcela vencida em setembro de 2025, no valor nominal de R$ 893,33, totalizaria R$ 965,32 com encargos, e que as parcelas de setembro e outubro somariam R$ 1.917,04 atualizados. Afirma sua intenção de “depositar em juízo as parcelas vencidas (setembro e outubro de 2025), no valor aproximado de R$1.917,04, bem como as parcelas vincendas”, a fim de garantir o crédito até o julgamento final.

No pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo, argumenta que a liminar foi deferida “inaudita altera parte”, com base apenas nos elementos apresentados pela instituição financeira, sem consideração do histórico contratual e de sua condição pessoal. Sustenta erro na valoração das provas, violação ao princípio da menor onerosidade e desproporcionalidade da medida, especialmente por ser idosa, portadora de enfermidade cardíaca, e utilizar o veículo para tratamento de saúde.

Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo para determinar a restituição imediata do veículo ou, subsidiariamente, autorizar que permaneça como fiel depositária até o julgamento do recurso.

Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, ao argumento de que os registros de comunicação e negociação extrajudicial estão sob posse exclusiva da instituição financeira, sendo inacessíveis à consumidora.

Por fim, requer: (i) o conhecimento do recurso; (ii) a concessão da gratuidade da justiça; (iii) a concessão de efeito suspensivo/ativo; (iv) a reforma da decisão para deferir a restituição do veículo, autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e reconhecer a possibilidade de discussão do débito sem apreensão do bem; e (v) o provimento definitivo do agravo, com produção de todos os meios de prova admitidos em direito.

Indeferi a liminar, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO BEM E DE DEPÓSITO PARCIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que (i) indeferiu pedido de restituição liminar do veículo; (ii) indeferiu o depósito judicial das parcelas vencidas para purgação da mora; e (iii) determinou a comprovação da alegada hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

2. A agravante sustenta regular adimplemento contratual por mais de quatro anos, impugna a cobrança das parcelas vencidas, afirma abusividade na constituição em mora e pretende depositar apenas as parcelas vencidas, além de pleitear a restituição do bem ou sua manutenção como fiel depositária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo; e (ii) se é possível a restituição do bem apreendido mediante depósito parcial das parcelas vencidas, à luz do regime do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela recursal de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

5. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que, executada a liminar, o devedor poderá, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 722, firmou tese no sentido de que, nos contratos submetidos à Lei nº 10.931/2004, a restituição do bem depende do pagamento integral da dívida, conforme valores indicados na inicial, não sendo admitida purgação da mora mediante depósito apenas das parcelas vencidas.

7. No caso, a liminar foi executada e não houve pagamento integral do débito no quinquídio legal. A pretensão de depósito parcial das parcelas vencidas não encontra amparo no regime jurídico vigente da alienação fiduciária, que exige quitação integral para restituição do bem.

8. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário opera-se de pleno direito com o decurso do prazo legal sem pagamento integral, tratando-se de efeito automático, cuja desconstituição demanda cognição exauriente.

9. As alegações relativas à boa-fé contratual, à abusividade da cobrança, à condição pessoal da agravante e à essencialidade do veículo poderão ser examinadas no julgamento definitivo do recurso, mas não evidenciam, em juízo de delibação, probabilidade do direito apta a justificar a concessão da medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo indeferido.

Tese de julgamento:
“Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, após a execução da liminar, a restituição do bem depende do pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo suficiente o depósito apenas das parcelas vencidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, I, 1.019, I, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS e REsp 1.419.697/MS), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014.

Banco RCI apresentou alegando, preliminarmente, o não cabimento do agravo e a ausência de requisitos para efeito suspensivo.

No mérito, sustenta que a agravante confessou a mora, não quitou a integralidade da dívida no prazo legal e que o pagamento parcial não impede a consolidação da posse do bem.

Requer a inadmissão ou o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância e a posse do veículo com o banco.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de concessão de tutela recursal para determinar a restituição do bem apreendido ou autorizar a purgação da mora mediante depósito parcial das parcelas vencidas.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, a disciplina jurídica da alienação fiduciária em garantia, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, estabelece regime específico e rigoroso quanto à purgação da mora, notadamente após a efetivação da medida liminar de busca e apreensão.

Dispõe o art. 3º, § 2º, do referido diploma que, executada a liminar, o devedor fiduciante dispõe do prazo de cinco dias para efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendida esta conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Tal interpretação foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, cuja tese vinculante assim dispõe:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
(STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

No caso concreto, é incontroverso que a liminar de busca e apreensão foi efetivamente cumprida (166133087 - 21/01/2026) e que não houve o pagamento integral do débito no quinquídio legal. A própria agravante admite a mora, limitando-se a sustentar a abusividade dos encargos e a intenção de realizar depósito apenas das parcelas vencidas.

Todavia, a pretensão de purgação parcial da mora não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Ao revés, a jurisprudência pátria é uniforme no sentido de que o pagamento parcial não tem o condão de afastar os efeitos da mora nem impedir a consolidação da propriedade fiduciária, como se observa do seguinte julgado:

“A purga da mora em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. O pagamento parcial das parcelas vencidas é insuficiente para afastar os efeitos da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0694072-19.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 25/04/2025, DJe 05/05/2025)

Na mesma linha, reforçando a compreensão consolidada, tem-se:

“A purgação da mora, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, diante do vencimento antecipado. [...] O pagamento parcial das parcelas não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003126-64.2024.8.13.0625, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/09/2025, DJe 25/09/2025)

Importa destacar que a hipótese excepcional aventada na jurisprudência — relativa à possibilidade de purgação parcial da mora — restringe-se aos casos em que não houve a efetiva apreensão do bem, circunstância que não se verifica nos autos, razão pela qual inaplicável ao caso concreto.

Nesse contexto, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário opera-se de pleno direito com o decurso do prazo legal sem a quitação integral da dívida, não sendo possível, em sede de cognição sumária, desconstituir tal efeito mediante simples alegações de abusividade ou boa-fé contratual.

As alegações da agravante concernentes à cobrança excessiva, ausência de envio de boleto, tentativa de pagamento e condição pessoal — ainda que relevantes — demandam dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com o juízo de delibação próprio da tutela recursal de urgência.

Do mesmo modo, a invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da menor onerosidade não tem o condão de afastar a incidência de norma legal específica e de caráter cogente, sob pena de subversão da sistemática própria da alienação fiduciária.

Por fim, no que tange ao pedido de restituição do bem ou sua manutenção como fiel depositária, verifica-se que tal pretensão se encontra intrinsecamente condicionada ao adimplemento integral da dívida no prazo legal, o que não ocorreu, pelo que deve ser indeferido.

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026